Tribunal: TJPA
Processo: 0021968-85.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021968-85.2020.8.14.0401

APELANTE: ROSIVALDO PEREIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PROCESSO Nº 0021968-85.2020.8.14.0401

ORGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ROSIVALDO PEREIRA DA COSTA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA NOS AUTOS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por
ROSIVALDO PEREIRA DA COSTA
, através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela pratica dos crimes prescritos nos arts. 33 e 40, V, ambos da Lei 11.343/2006.

Narra a inicial acusatória que no dia 27 de dezembro de 2020, por volta das 14:00 horas, policiais militares apresentaram o acusado/apelante perante a Autoridade Policial, após este ter sido flagrado com 09 (nove) embrulhos com substância petrificada amarelada, envoltos em fita adesiva verde, borracha verde e azul, fita adesiva preta e plástico transparente, pesando no total de 9,761Kg (nove quilos setecentos e sessenta e um gramas), 01 (um) embrulho com substância petrificada branca, envoltos em fita adesiva transparente e borracha verde, pesando no total de 1,034Kg (um quilo e trinta e quatro gramas), todas essas substâncias totalizaram 10 (dez) embrulhos com pesagem total de 10,795Kg (dez quilos setecentos e noventa e cinco gramas ), tendo como resultado Positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, além disso, também foi apreendida a quantidade de 02 (dois) embrulhos com erva prensada, envolto em fita adesiva verde e vermelha e plástico transparente verde, pesando no total de 2,092Kg (dois quilos e noventa e dois gramas), atestando Positivo para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais se inclui a substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como “MACONHA”.

Na mesma oportunidade, foi apreendido 01 (um) aparelho celular da marca Samsung e 01 (um) aparelho celular da marca LG. Segundo a denúncia, policiais militares da CIPFLU – Companhia Fluvial, estavam seu local de trabalho quando, por volta de 09:30 horas, o MAJ/PM Dantas, comandante da CIPFLU, informou que um tripulante do Empurrador JEAN FILHO – LIX, estava detido pela escolta, tendo em vista que este havia sido flagrado com uma quantidade de entorpecentes.

De posse da informação, os policiais foram até o endereço informado e quando chegaram no local, se depararam com diversos pacotes que apresentavam aspecto e odor característicos de substâncias entorpecentes, sendo que esses pacotes se encontravam dispostos em cima de uma mesa, na parte de trás do Empurrador.

Momentos depois, vieram saber que se tratava do ora apelante, o qual, fazia parte da tripulação do Empurrador e se encontrava detido pelos seguranças da empresa sob acusação de ser o responsável pelo entorpecente encontrado no local.

Ato contínuo, os policiais passaram a realizar revista na embarcação, porém, nenhum outro ilícito foi encontrado. Ainda, pouco tempo depois, policiais da DENARC – Divisão Estadual de Narcóticos chegaram até o local, sendo que logo em seguida, em razão de suspeitas de que poderia haver mais entorpecentes, foi solicitado o apoio do Canil da Guarda Municipal e ao BAC – Batalhão de Ações com Cães, da Polícia Militar, contudo, nada mais foi encontrado.

O acusado/apelante foi preso e conduzido à Delegacia, assim como, três tripulantes também foram conduzidos à Delegacia na condição de testemunhas. Todo o material foi apreendido e levado para a realização de perícia.

Foi denunciado e condenado nas sanções punitivas do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006 qual seja, tráfico ilícito de entorpecentes, mais precisamente o núcleo do tipo “transportar” droga, sem autorização legal ou regulamentar, tendo a infração sido cometida entre Estados da Federação, precisamente os Estados do Amazonas e Pará.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo e passo analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prospera.

A materialidade do crime de droga restou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico ( ID 5725197) que atestou se tratar de que a erva em questão apresenta a substância Delta-9- THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA e a substância petrificada branca e amarelada contida no material em questão apresenta a substância química benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

Do material enviado foram retirados 21,0g(vinte e um gramas) de substância petrificada amarelada, 4,0g(quatro gramas)de substância petrificada branca, e 12,0g(doze gramas)de erva para exames e como contraprova pericial, sendo o restante 09(nove)embrulhos com substância petrificada amarelada pesando no total de 9,740Kg(nove quilos setecentos e quarenta gramas), 01(um)embrulho com substância petrificada branca pesando no total de 1,030Kg(um quilo e trinta gramas), perfazendo 10(dez)embrulhos pesando no total de 10,770Kg(dez quilos setecentos e setenta gramas) ; 02(dois)embrulhos com erva prensada pesando no total de 2,080Kg(dois quilos e oitenta gramas).

A autoria pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, que foram firmes e coerentes tanto na fase extrajudicial e judicial, tudo em conformidade com as demais provas produzidas durante a marcha processual.

Vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

Supremo Tribunal Federal,

sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça “o fator ‘quantidade de droga apreendida’ foi acertadamente utilizado pelo magistrado, e pode perfeitamente configurar o delito de tráfico, sendo que, in casu, a apreensão (significativa) foi de 10 (dez) “embrulhos”, pesando 10,795kg (dez quilos e setecentos e noventa e cinco miligramas) da droga vulgarmente conhecida por “Cocaína”, bem como de 02 (dois) “embrulhos”, pesando 2,092kg (dois quilos e noventa e duas miligramas) da droga vulgarmente conhecida por “Maconha”, segundo consta do Laudo Toxicológico Definitivo (ID 5756552).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. E o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 20/10/2021